Tribunal: TJMT
Processo: 1038485-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038485-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO MARCUS ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 551.474.701-82 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. INVASÃO DE CONTA BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO DO PRÓPRIO USUÁRIO. TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS COM SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos limitados, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei no 9.099/95.

2. O acórdão embargado analisou detidamente as questões postas a julgamento, inclusive destacando que as transações impugnadas foram realizadas mediante uso de senha pessoal e dispositivo previamente cadastrado pelo próprio embargante, conforme documentação juntada aos autos.

3. O próprio boletim de ocorrência registrado pelo embargante comprova que este seguiu instruções de terceiros para realizar transações bancárias, fornecendo acesso às suas informações pessoais e senhas, o que configura culpa exclusiva do consumidor.

4. O fato de as transações terem ocorrido após o horário comercial ou o estorno parcial de valores relacionados a operações com cartão de crédito não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

5. A pretensão de reexame da causa ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento não encontra respaldo na via estreita dos embargos declaratórios.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por F
LAVIO MARCUS ASVOLINSQUE PEIXOTO
contra acórdão desta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

O Embargante alega obscuridade no acórdão, sustentando que, diferentemente do que constou na decisão embargada, em momento algum mencionou que seguiu instruções de golpistas. Afirma que sua conta foi invadida por hackers que realizaram pagamentos de impostos, transferências via PIX e utilizações de cartão de crédito sem sua autorização. Argumenta ainda que o próprio banco embargado confessou o erro ao restituir parcialmente os valores referentes às transações realizadas com cartão de crédito.

O Embargante ressalta que as transações ocorreram após o horário comercial, quando os limites de pagamento e PIX deveriam ser reduzidos, o que não aconteceu, configurando falha na segurança do banco. Aduz que não realizou as transações questionadas, exceto duas simulações iniciais que não são objeto da presente ação.

Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos para sanar as omissões apontadas.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

No caso em análise, o Embargante alega obscuridade no acórdão, afirmando que não seguiu instruções de golpistas e que foi vítima de invasão em sua conta bancária.

Contudo, não vislumbro a alegada obscuridade. O acórdão embargado foi claro ao analisar a situação fática conforme o conjunto probatório dos autos, concluindo pela culpa exclusiva do consumidor na ocorrência das transações impugnadas.

A decisão colegiada se baseou nos elementos constantes nos autos, incluindo o boletim de ocorrência registrado pelo próprio Embargante (ID 157915638), que relata expressamente:

"(...) QUE ÀS 17:55 FOI CONTATADO PELO NÚMERO +55 61 59608-0840, QUE APARECIA COMO O CONTATO 'WHATSAPP BB', SENDO QUE SEU INTERLOCUTOR O ORIENTOU A ACESSAR O APLICATIVO DO BANCO DO BRASIL EM SEU IPHONE, E ACESSAR COM À NOVA SENHA, RECÉM TROCADA, E REALIZAR ALGUMAS TRANSAÇÕES EM SEU APLICATIVO, COMO UM PIX PARA RODRIGO FREITAS VIEIRA DA SILVA, CPF +=». 602. 068-+*, NO BANCO BEPAY, CHAVE 512.C02.068-40, UMA TRANSFERÊNCIA PARA YAANA L COMES LIMA, AGÊNCIA 3011-2, CONTA No 101358-0, POUPANÇA, VARAÇÃO 51, O PRÓPRIO BACO DO BRASIL, QUE SERIAM NECESSÁRIAS PARA A CONTESTAÇÃO DAS TRANSAÇÕES; QUE RESSALTA Que SEU INTERLOCUTOR CONSEGUIA VER TUDO QUE O COMUNICANTE FAZIA NO APLICATIVO, INCLUSIVE O ALERTANDO QUANDO O PROCEDIMENTO ESTAVA INCORRETO"

Conforme se observa, o próprio Embargante reconheceu em seu boletim de ocorrência que seguiu instruções de terceiro e realizou as operações questionadas, ainda que acreditando se tratar de representante do banco.

Ademais, quanto ao argumento de que o banco reconheceu sua falha ao estornar os valores das operações com cartão de crédito, tal circunstância não implica necessariamente em admissão de culpa, podendo se tratar de política de resolução de disputas específica para transações com cartão, que possuem regras próprias.

O fato de as operações terem ocorrido fora do horário comercial não configura, por si só, falha na segurança do banco, uma vez que o próprio titular da conta foi quem forneceu os dados e senhas necessários para a efetivação das transações, conforme comprovou a documentação anexada pelo banco Embargado (ID 248690658).

Nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, a responsabilidade do fornecedor é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação verificada no caso concreto, conforme amplamente analisado no acórdão embargado.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025